Tribunal: TJBA
Processo: 0074940-45.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074940-45.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COLEGIO E CURSO PHOENIX LTDA - ME

Advogado(s)
:
RICARDO CLAUDIO CARILLO SA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE DEZENOVE ANOS. INÉRCIA EXCLUSIVA DO ENTE FISCAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO JUDICIÁRIO A CULPA PELA PARALISAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação do processo executivo fiscal, por período superior ao prazo prescricional, em razão da inércia do credor em promover atos processuais necessários ao seu regular andamento.

2.

Conforme orientação firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.102.431/RJ), o princípio da segurança jurídica, corolário do sistema tributário, processual e constitucional pátrio, impõe a estabilização do conflito após o decurso de determinado tempo sem promoção pela parte interessada, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

3.

A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando o retardamento da marcha processual decorre exclusivamente dos mecanismos da Justiça, não tem aplicabilidade quando demonstrada a inércia do próprio exequente que, ao longo de mais de 20 anos, não envidou esforços suficientes para satisfação do seu crédito.

4.

Em nome da segurança jurídica e da boa-fé processual, não se revela aceitável exigir do contribuinte o pagamento de débito depois de mais de duas décadas da constituição do crédito tributário, quando a paralisação do feito decorreu exclusivamente da falta de diligência do Ente Fiscal, que poderia ter utilizado diversos meios para satisfação do seu crédito.

5.

Ainda que eventuais formalidades processuais tenham sido ignoradas pelo juízo de primeiro grau, não há ofensa aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa quando o Ente exequente teve oportunidade de manifestar-se ao longo de toda a marcha processual.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0074940-45.2005.8.05.0001
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravado o
COLEGIO E CURSO PHOENIX LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo interno
, nos termos do voto da relatora.